Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-05.2025.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000885-05.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ADRIANA INES CECCHELE MACHADO - CPF: 413.881.000-53 (RECORRIDO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), CAROLINE CECCHELE MACHADO - CPF: 029.327.081-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Acolho os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a e. Relatora, divergindo apenas no que tange ao termo inicial da correção monetária para o dano material para que incida desde o desembolso (Súmula 43 do STJ). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO.

1.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, hipótese configurada quando a decisão não fixa parâmetros essenciais à liquidez e exequibilidade do julgado.

2.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, calculados pela taxa Selic, conforme art. 406, § 1o, do CC, deduzido o índice de atualização monetária do art. 389, parágrafo único, do CC.

3.

A correção monetária incide desde o arbitramento do dano, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC.

4.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DECOLAR.COM LTDA., nos quais alega a existência de erro material no acórdão proferido nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025